Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-11.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000385-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ALEX OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 044.711.851-01 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06).
NULIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE.
MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA FLAGRANTE, DEMONSTRADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA O PROCEDIMENTO POLICIAL, CONFIRMANDO AS DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE SUPOSTO TRÁFICO PELO PACIENTE, EM ABORDAGEM PESSOAL FORA DA RESIDÊNCIA, AO QUE TUDO INDICA.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
REMÉDIO INADEQUADO QUANDO AJUIZADO COM O OBJETIVO DE PROMOVER ANÁLISE DA PROVA PENAL E REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO REGULARMENTE PRODUZIDO.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DO BENEFICIÁRIO SUPOSTAMENTE SER FACCIONADO E PELA RECALCITRÂNCIA DELITIVA.
ORDEM DENEGADA.

1.

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, sobretudo porque o paciente já cumpre executivo de pena por delito de mesma natureza e mesmo assim, em tese, voltou a delinquir, sem qualquer senso de responsabilidade para a sanção que lhe foi imposta, com a apreensão de quantia considerável de entorpecentes acondicionadas em porções, balança de precisão e dinheiro em notas trocadas. Ademais, elencou-se a gravidade em concreto da conduta perpetrada, demonstrando o possível vínculo do beneficiário com organização criminosa conhecida nacionalmente como “comando vermelho”, o que justifica a medida tomada em primeira instância.

2.

De outro lado, a negativa de autoria e suposta nulidade apontada não se revelaram primo ictu oculi, primeiramente em razão de não ser o habeas corpus remédio adequado quando ajuizado com o objetivo de promover análise da prova penal, reexame do conjunto probatório regularmente produzido, reapreciação de matéria de fato e revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023). Ademais, como bem anotado pelo Ministério Público, do compulsar perfunctório do writ manejado, não se constata qualquer ilegalidade ou teratologia flagrante, pois se extrai da documentação acostada que os policiais militares receberam informações de que o paciente estava traficando, corroboradas por outros drogadictos abordados após denúncias anônimas, quando então se depararam com o paciente fora da residência em posse de entorpecentes, ratificando as evidências até então colhidas, justificando as fundadas razões para a busca pessoal realizada e a materialidade e indícios suficientes de autoria (ID 197813699, p. 06/07):

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alex Oliveira da Silva
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
1ª vara criminal de Sorriso/MT
(ID 197813696). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), consoante autos 1015864-55.2023.8.11.0040.

Assim, narra a defesa que haveria
nulidade do flagrante pela invasão domiciliar
, pois a abordagem teria sido decorrente de denúncias anônimas e pela reação do paciente, o que evidencia ausência de fundadas razões. Não obstante, assevera que a decisão constritiva
não está fundamentada
de acordo com seus requisitos, além de que
inexistiriam provas do crime
, como vídeos ou registros anteriores.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja declarada a ilegalidade da ação policial e revogada a prisão preventiva do beneficiário. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 198048668), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 198932699). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 202334665).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, sobretudo porque o paciente já cumpre executivo de pena por delito de mesma natureza e mesmo assim, em tese, voltou a delinquir, sem qualquer senso de responsabilidade para a sanção que lhe foi imposta, com a apreensão de quantia considerável de entorpecentes acondicionadas em porções, balança de precisão e dinheiro em notas trocadas. Ademais, elencou-se a gravidade em concreto da conduta perpetrada, demonstrando o possível vínculo do beneficiário com organização criminosa conhecida nacionalmente como “comando vermelho”, o que justifica a medida tomada em primeira instância, consoante se verifica do trecho a seguir, que adoto por ora como razão para decidir,
per relationem
:

(...) A materialidade e a autoria delitiva encontram-se estampadas no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, termo de apreensão, termos de declarações prestadas perante a autoridade policial, laudo de constatação preliminar, bem como demais elementos juntados aos autos. Conforme relatado pela autoridade policial, na data de 07/12/2023, a equipe de força tática da Policia Militar em rondas após várias denúncias anônimas que um
indivíduo faccionado à organização criminosa comando vermelho
, estaria distribuindo pequenas porções de drogas em frente a sua própria residência, indo até o muro onde supostamente estariam os entorpecentes em um saco plástico branco. De posse dessas informações, foi realizado patrulhamento na área ocasião em que Alex Oliveira da Silva esboçou extremo nervosismo, sendo realizada busca pessoal e varredura pelo perímetro, momento em que foi localizada uma sacola branca, próxima ao muro, contendo várias porções de entorpecentes, confirmando as denúncias outrora efetuadas. Como descrito, pela fundada suspeitam, tanto da situação presenciada quanto do encontro de ilícitos com o custodiado Alex Oliveira da Silva, fora realizada busca pessoal e no local em que se encontrava onde foram localizadas
01(um) unidade de Substância análoga a Cocaína acondicionada em Porção, Lacre: 04184454, Código de Apreensão 3D5DE; 11(onze) unidades de Substância análoga a Maconha acondicionada em Porções, Lacre: 04184454, Código de Apreensão 3D5DD; 01 (uma)balança Pequena de Precisão, Lacre: 04184454, Código de Apreensão 3D5DF (Em custódia na delegacia), com resquício de entorpecentes; R$ 90,00 (noventa reais); 01 (um)celular Motorolla de cor vermelha com a capa preta com a tela danificada
. Ao ser questionado sobre a origem dos ilícitos, informou que são de sua propriedade e para consumo próprio. Sobre a balança, afirma que usa para “pesar missanga para fazer pulseira” (ID. 136556983, pág. 2), que não prática o crime de tráfico de drogas, assim como que as poções estavam dentro de sua residência, sendo abordado no mesmo local, não oferendo resistência. (...) Nestes termos, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar,
notadamente o da garantia da ordem pública
. (...) No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local (crimes de tráfico de drogas), de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do autuado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.
In casu
, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, haja vista as declarações prestadas perante a autoridade policial, indicando que
o custodiado é integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”
, de modo tal que encontram-se preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública. Como se não bastasse,
os relatórios de antecedentes criminais juntados aos autos (IDs 136563693) demonstram que, além de serem os custodiados useiros e vezeiros nas práticas de crimes, o custodiado Alex Oliveira da Silva encontra-se no curso de cumprimento de pena nos autos de Execução da Pena 0009307-98.2016.8.14.0115, perante o Juízo da Comarca de Sorriso, sendo um dos crimes o mesmo apurado neste procedimento.
(...) Ainda, o crime perpetrado pelos flagrados é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. (...) Por fim, quanto ao pedido de relaxamento de prisão em flagrante por suposta ilegalidade de invasão domiciliar, essa não merece prosperar. Ressalto que os depoimentos dos Policiais são uníssonos ao afirmar que,
após fundada suspeita
,
houve a abordagem e busca pessoal e consequentemente no local próximo onde Alex Oliveira da Silva estava, sendo os ilícitos encontrados dentro do muro. Isto é, sequer houve entrada em domicilio, tampouco irregular, razão pela qual INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão e concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
(...).

De outro lado, a negativa de autoria e suposta nulidade apontada não se revelaram
primo ictu oculi
, primeiramente em razão de não ser o
habeas corpus
remédio adequado quando ajuizado com o objetivo de promover análise da prova penal, reexame do conjunto probatório regularmente produzido, reapreciação de matéria de fato e revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023). Ademais, como bem anotado pelo Ministério Público, do compulsar perfunctório do
writ
manejado, não se constata qualquer ilegalidade ou teratologia flagrante, pois se extrai da documentação acostada que os policiais militares receberam informações de que o paciente estava traficando, corroboradas por outros drogadictos abordados após denúncias anônimas, quando então se depararam com o paciente fora da residência em posse de entorpecentes, ratificando as evidências até então colhidas, justificando as fundadas razões para a busca pessoal realizada e a materialidade e indícios suficientes de autoria (ID 197813699, p. 06/07):

(...) PELO PRESENTE INSTRUMENTO, REGISTRO QUE ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, EM AÇÃO CONJUNTA COM O GRUPAMENTO RAIO/CR1, TEVE ÊXITO EM FAZER A DETENÇÃO DE UM SUSPEITO, CONTUMAZ NA PRÁTICA DE ILÍCITOS, EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. NESTA DATA,
AS EQUIPES FORAM INFORMADAS, ATRAVÉS DE VÁRIAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS, QUE UM INDIVÍDUO, VULGARMENTE CONHECIDO COMO #PRETO#, FACCIONADO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO (CV MT), ESTARIA DISTRIBUINDO PEQUENAS PORÇÕES DE DROGAS EM FRENTE À SUA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA VINTE DE MARÇO QUADRA 10 CASA 02 NO BAIRRO MARIO RAITER. AINDA, DE ACORDO COM ESSAS INFORMAÇÕES, O SUSPEITO IA ATÉ O MURO DA RESIDÊNCIA E RETIRAVA AS PORÇÕES DE DENTRO DE UM SACO PLÁSTICO BRANCO. DIANTE DESTE INFORME, A EQUIPE PASSOU A REALIZAR O PATRULHAMENTO TÁTICO NA REGIÃO INDICADA, OPORTUNIDADE EM QUE FORAM ABORDADOS VÁRIOS INDIVÍDUOS EM FUNDADA SUSPEITA DE USO ILÍCITO DE DROGAS E, EM ENTREVISTA REALIZADA COM ESSES USUÁRIOS, CONFIRMARAM A INFORMAÇÃO DE QUE O VULGO PRETO ESTARIA #COM UMA LOJA ATIVADA#, FAZENDO A VENDA DE DROGAS PARA QUE ELES PUDESSEM CONSUMIR. LOGO, PASSOU-SE A MONITORAR AQUELA REGIÃO E, NESTA OCASIÃO, O SUSPEITO FOI FLAGRADO EM FRENTE À SUA RESIDÊNCIA. AO NOTAR A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE, O SUSPEITO ESBOÇOU EXTREMO NERVOSISMO (ACELEROU O PASSO E VIROU-SE DE COSTAS PARA A EQUIPE). DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA, SOMADA ÀS DENÚNCIAS ANTERIORMENTE RECEBIDAS, REALIZOU-SE ABORDAGEM POLICIAL. APÓS O PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL E VARREDURA PELO PERÍMETRO ONDE O SUSPEITO ESTAVA, FORA LOCALIZADO UMA SACOLA BRANCA, PRÓXIMO AO MURO, CONTENDO VÁRIAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À DROGAS ENTORPECENTES (CLORIDRATO DE COCAÍNA E MACONHA), CONFIRMANDO AS DENÚNCIAS (MATERIAL ENCONTRADO PELO TEN CARLOS SANTOS).
COLHIDA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO, O SUSPEITO FOI ALGEMADO PELO RECEIO DE FUGA E ENCAMINHADO À CENTRAL DE FLAGRANTES DE SORRISO-MT, LOCAL ONDE FOI ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS. POR FIM, INSTA SALIENTAR QUE O CONDUZIDO POSSUI VÁRIOS REGISTROS CRIMINAIS POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO. (...).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024